Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743044-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DJELANE PEREIRA BARBOSA DE MESQUITA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Da análise das informações prestadas pela d. Autoridade indigitada coatora é possível extrair que a posse de alguns candidatos ocorreu com base em aptidões específicas, situação da qual, a priori, não decorre qualquer ilegalidade. Todavia, em relação aos candidatos aprovados nas posições 2108 e 2239 há apenas a indicação de que foram convocados por conta de recusas de outros concursados (ID 44306432). Nesse cenário, de modo a possibilitar a análise da liminar, notifique-se a d. Autoridade coatora para prestar informações complementares, a fim de esclarecer se a Impetrante possui as aptidões necessárias para o preenchimento do cargo e, caso presente essa circunstância, o motivo pelo qual ela não foi convocada para suprir a vaga. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator